Tribunal: STF
Processo: HC 137050
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-08-07
Data de publicação: 2018-08-07

Ementa:
Ementa: Penal. Habeas Corpus substitutivo de revisão criminal. Posse irregular de munição. Crime de perigo abstrato. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder. 



    1. A jurisprudência desta Corte não admite a impetração de habeas corpus em substituição à revisão criminal. 



    2. O acórdão impugnado está em conformidade com a jurisprudência desta Corte no sentido de que “a posse de arma de fogo de uso restrito, de seus acessórios ou de munições constitui crime de mera conduta e de perigo abstrato cujo objeto jurídico tutelado compreende a segurança coletiva e a incolumidade pública” (RHC nº 128.281/SP, Rel. Min. Teori Zavascki). 



    3.  Ausência ilegalidade ou abuso de poder que justifique o acolhimento das teses defensivas. 



    4.  Habeas corpus não conhecido.